Tribunal: TJSP
Processo: 0021924-25.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Ação de rito ordinário objetivando o recebimento de gratificações – Cumprimento do julgado - Aplicação da Lei 11.960/2009 – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face do REsp 1.492.221/PR, Tema 905

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Ação de rito ordinário objetivando o recebimento de gratificações – Cumprimento do julgado - Aplicação da Lei 11.960/2009 – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face do REsp 1.492.221/PR, Tema 905 dos recursos repetitivos - Aplicação imediata da legislação, desde sua vigência – Cálculo da correção monetária que deve seguir o IPCA-E, a partir de junho de 2009 – Juros de mora pela Lei 11.960/09 - Reapreciação do recurso – Retratação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326003
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0021924-25.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados THEREZA SADER, MARGARIDA MARIA
MAZZA,
SHIRLEY
PEREIRA
BRUNO,
ELZA
GIRARDI
CALDERAZZO,
APARECIDA
MARIA
BEZAN,
NORLEY
ALEXANDRE
TRAVAINI,
IDA
APARECIDA VENDRAMINI PALMA, MERCEDES MENDES FEIJÓO OLIVEIRA,
ARACY APARECIDA AMANCIO BRANDIMARTE, NYLZA COELHO DA SILVA
LINARDI, MARIA JOSE FRACETTO CAVALCANTE, NEIVA APARECIDA
CRISPOLIN DE MORAES, MARIA ELIZA FRASCETTO, WANDA ALICE MANNA
FREJUELLO, MARIA DA GLORIA GOMIDES DIAS DE CARVALHO, MARIA
SHIRLEI VENDRAMINI SCALOSSI, LAURA SOARES DE SOUZA WHITTER,
NEUSA MOLINA MUNHOZ COGO, CLARA RISHI, MARIA HELOISA CELESTINO
SAPUN, MARIO RAIMUNDO MACHADO FILHO, EUNICE GONÇALVES
PEDROSO, ISALTINA GONÇALVES PEDROSO, FATIMA REGINA SAAD DE
MARCHI, DOMINGOS PIRES GONÇALVES, SILVIA VEIGA, MARIA APARECIDA
ANTONIETTI ROSA, MAURA GALVÃO, VERA LUCIA MERGUIZO e ANA LUCIA
NAGLIATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do artigo 1.040,
II, operaram retratação do acórdão de fls. 228/231. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021924-25.2011.8.26.0053 -Voto no 29997 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 0021924-25.2011.8.26.0053
APTE. : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDOS. : THEREZA SADER E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : ALEXANDRE JORGE CARNEIRO DA CUNHA FILHO
VOTO No 29997
EMENTA EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA Ação
de rito ordinário objetivando o recebimento de gratificações
Cumprimento do julgado - Aplicação da Lei 11.960/2009

Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para
eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista
decisão
monocrática
que
negou
seguimento ao recurso
extraordinário interposto em face do REsp 1.492.221/PR, Tema
905 dos recursos repetitivos - Aplicação imediata da legislação,
desde sua vigência Cálculo da correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, a partir de junho de 2009 Juros de mora pela
Lei 11.960/09 - Reapreciação do recurso Retratação.
RELATÓRIO.
Trata-se de embargos à execução de sentença opostos pela
Fazenda do Estado, alegando excesso de execução, uma vez que os exequentes
não utilizaram o índice correto para a atualização dos valores. Pedem eles o valor
de R$ 696.686,12, enquanto que o valor correto é R$ 669.384,97, com a
aplicação da Lei 11.960/09. Alegam, mais, que os juros de mora foram aplicados
a partir de 14/11/2006, quando o correto seria a partir da citação.
A r. sentença de fls. 197/198, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedentes os embargos, “para o fim de determinar o
prosseguimento da execução de acordo com os cálculos apresentados nos autos
principais, retificando-se o erro quanto ao termo inicial para cômputo dos juros
moratórios tal como apontado pela embargante.” Reconheceu a sucumbência
recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021924-25.2011.8.26.0053 -Voto no 29997 - F
3
Inconformada, a Fazenda interpôs recurso de apelação (fls.
203/209), contrarrazoado a fls. 213/220.
A Turma Julgadora, formada por esta Relatoria e pelos
eminentes Desembargadores Maria Olívia Alves e Carlos Eduardo Pacchi, negou
provimento ao recurso por unanimidade (fls. 228/231).
A Fazenda interpôs, então, recurso especial (fls. 234/248),
contrarrazoado a fls. 251/256.
Diante da decisão proferida no recurso extraordinário
interposto em face do acórdão que julgou o REsp 1.492.221/PR, Tema 905 dos
recursos repetitivos, a E. Presidência devolveu os autos a esta Turma Julgadora
para retratação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1.040, II, do
Código de Processo Civil (fls. 267/270).
FUNDAMENTOS.
Foi proferida, na data de 30.10.19, decisão monocrática que
negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra o aresto proferido
no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 dos recursos repetitivos,
por entender que o julgado está em conformidade com o entendimento do
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810 da repercussão geral.
Assim, manteve-se incólume a tese anteriormente fixada, nos
seguintes termos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO
DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A
CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021924-25.2011.8.26.0053 -Voto no 29997 - F
4
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021924-25.2011.8.26.0053 -Voto no 29997 - F
5
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base
no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas
e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021924-25.2011.8.26.0053 -Voto no 29997 - F
6
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta
à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do
CPC, verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais
preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual
tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no
ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na
Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-
se a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros
de mora, no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de
origem determinou a aplicação do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87 (1%);
após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção
monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido
está em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo
justificativa para reforma.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015,
c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
22/02/2018, DJe 20/03/2018)
Na hipótese, o acórdão de fls. 228/231 afastou a aplicação da
Lei Federal no 11.960/2009, por entender que ela não se aplica a demandas
anteriores à sua vigência. Contudo, em desconformidade, com o paradigma do
Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021924-25.2011.8.26.0053 -Voto no 29997 - F
7
Isso porque incide a Lei 11.960/09, ainda que a ação tenha
sido ajuizada antes da vigência desta, em razão de sua natureza não apenas
material, como também instrumental, possuindo aplicação imediata aos
processos em curso durante sua vigência, independentemente do fato de a
decisão proferida no incidente ter transitado em julgado.
Assim, a partir de sua entrada em vigor, deve ser
considerada no cálculo das prestações da condenação, na forma estipulada pelos
precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores.
Por conseguinte, devem ser observados os parâmetros
fixados no item 3.1.1 das teses fixadas no julgamento do REsp no 1.492.221/PR
(Tema no 905), bem como a tese do RE 870.947/SE quando do cálculo da
correção monetária e dos juros moratórios, que devem ser fixados com base no
quanto disposto nos julgados.
Ante o exposto, pelo meu voto, nos termos do artigo 1.040,
II, opero retratação do acórdão de fls. 228/231.
Devolva-se os autos à E. Presidência da Seção de Direito
Público.
REINALDO MILUZZI
Relator